Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-13.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000577-13.2022.8.05.0111

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: BECON CONSTRUÇÕES LTDA.

ADVOGADOS: VANDER SANTOS GIUBERTI, IGOR LUBIANA CHISTE

APELAD
A
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADOS: VIVIANE ROSOLIA TEODORO, LUCAS RENAULT CUNHA, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA RÉ. AUSÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, sob o fundamento de que a cláusula contratual excluía a cobertura para apropriação indébita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se houve cerceamento de defesa pela suposta desconsideração da inversão do ônus da prova na sentença; avaliar a nulidade da
decisão terminativa
por
inexistência
de fundamentação; verificar se a ausência de impugnação específica, por parte da
R
é, deveria conduzir à presunção de veracidade das alegações do
A
utor; (iv) analisar se a exclusão de cobertura configurou violação ao dever de informaçã
o e ao princípio da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se verifica, pois os documentos apresentados pelas partes foram suficientes para a formação do juízo, não havendo desconsideração da inversão do ônus da prova.

4. A sentença não é nula por inexistência de fundamentação, uma vez que abordou os pontos essenciais à controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. A ausência de impugnação específica por parte da
Demandada
foi afastada, uma vez que a defesa apresentada enfrentou de forma suficiente as alegações centrais do
Requerente
, não havendo presunção de veracidade automática.

6. Quanto ao mérito, a exclusão de cobertura, para apropriação indébita, foi redigida de forma clara e disponibilizada ao
S
egurado, não havendo descumprimento do dever de informação, tampouco violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; Código Civil, arts. 757 e 765; Código de Processo Civil, arts. 341, 373, § 1º, e 489, § 1º, VI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI nº 791.292 QORG; STJ, REsp nº 1.352.419/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.392.636/SP; TJ-MS, Apelação Cível nº 0818778-79.2017.8.12.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apela
ção
n°
8000577-13.2022.8.05.0111
,
oriundos da Comarca de
Itabela
, em que figuram como Apelante a
BECON CONSTRUÇÕES LTDA.
,

sendo Apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PR
OVIMENTO
AOS
RECURSOS.